Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FURTO PRIVILEGIADO. ELEVADO VALOR DOS BENS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo encontram-se fartamente comprovadas: o réu foi preso em flagrante delito, no interior da casa arrombada, com ferramentas hábeis ao arrombamento, já tendo separado objetos em uma mochila para a subtração - o que foi corroborado pelos firmes depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais de eficiente e de exame de local.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade pela insignificância bem como do furto privilegiado, uma vez que a vítima estimou um prejuízo entre cinco e seis mil reais, de modo que o dano foi relevante e existe interesse social na intervenção estatal
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
5. Recurso desprovido.